Tribunal: TJDFT
Processo: 0732173-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732173-64.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: ELETROFFER FERRAGENS LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Nova Casa Distribuidora de Materiais para Construção, contra a decisão do Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (execução de título extrajudicial n. 0728222-59.2023), de declínio da competência de ofício para a comarca de Uberaba/MG (domicílio do réu), sob os seguintes fundamentos: O ingresso da execução nesta circunscrição judiciária de Brasília não se justifica em face da documentação apresentada, uma vez que nem o exequente nem o executado são domiciliados aqui. O executado é domiciliado em Uberaba/MG, ao passo que o exequente tem sede em Santa Maria/DF. A escolha aleatória e sem fundamentação do foro de Brasília/DF não encontra amparo legal, burla o sistema de organização judiciária e sequer facilita o exercício da defesa. Daí decorre, inclusive, a nulidade de eventual cláusula de eleição de foro, pois, ao admiti-la, estar-se-ia beneficiando apenas a parte autora, em prejuízo de inúmeros jurisdicionados domiciliados na sede do juízo. E mais: a escolha aleatória do Juízo pelo autor torna possível o declínio da competência de ofício pelo Magistrado, sem que isso signifique ofensa à Súmula 33/STJ, conforme já restou pacificado neste Sodalício. Por todos colaciono o seguinte julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL DO GUARÁ E VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO COMPETENTE – IMPOSSIBILIDADE. JULGOU-SE IMPROCEDENTE O CONFLITO. 1. Cabível a declinação da competência territorial, de ofício, quando a ação é ajuizada mediante escolha aleatória do autor, em foro diverso do domicílio de ambas as partes e que também não corresponde aos demais critérios legais de fixação da competência territorial (CPC/15 46 e 53), sob pena de ofensa ao Princípio do Juiz Natural. 2. Julgou-se improcedente o conflito de competência, declarando-se competente o Juízo Suscitante, da 6a Vara Cível de Brasília. Decisão: Foi declarado competente o Juízo suscitante. Maioria. (Acórdão n.1012647, 07002286920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/04/2017, Publicado no DJE: 04/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse passo,com fundamento no art. 63, §3o, do CPC, declaro ineficaz a cláusula de eleição de foro e determino a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu, qual seja, Uberaba/MG. A parte agravante assevera que “a cláusula de eleição de foro confere às partes contratantes o direito de escolher e estipular no contrato o local onde irão resolver, judicialmente, possíveis questões decorrentes do acordo firmado”. Aduz que a referida cláusula, além de validada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmula 355), encontra previsão no Código Civil e no Código de Processo Civil. Afirma que estão presentes os requisitos para a validade da cláusula de eleição de foro, quais sejam, a manifestação da vontade, a livre negociação, a igualdade entre as partes, a informação clara e acessível, a especificidade do foro e a conformidade com a legislação. Desse modo, sustenta que “a reforma da decisão de primeiro grau é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a estabilidade das relações contratuais. Caso contrário, a invalidação da cláusula de eleição de foro pode gerar insegurança e incerteza para as partes contratantes, bem como a possibilidade de múltiplos litígios em diferentes jurisdições, o que poderia prejudicar a eficiência e a celeridade na resolução das controvérsias”. Postula, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para prosseguimento do curso processual no foro de eleição (Brasília/DF). Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem, diante das especificidades do caso concreto, conceder o pretendido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O cerne da questão reside no controle judicial da abusividade da seleção e/ou eleição de foro para fins de modificação da competência territorial (Código de Processo Civil, art. 63, §§ 1o e 3o). Certo é que já teria me manifestado no sentido da prevalência do princípio, não necessariamente escrito, de que o “acordo” de foro é inadmissível se a competência (ou a jurisdição) estiver determinada por uma norma jurídica (Código de Processo Civil, art. 44) que observe as variantes do acesso à justiça, Em outros termos, as hipóteses de “eleição de foro” (com eventual efeito modificativo de competência) preencheriam as lacunas fixadas pela própria legislação processual, e não como autorização para a “modificação” aleatória da competência territorial ou de outra jurisdição (estadual ou distrital). A falta de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de “seleção” aleatória decorrente do citado “acordo” (Código de Processo Civil, art. 63, “caput”), não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra “a” c/c art. 93, inciso XIII). No entanto, o caso concreto, a par de não se tratar de relação de consumo, externa a cobrança de título executivo (Termo de Acordo e Confissão de Dívida) que é oriundo de negócio jurídico de venda e compra de mercadorias, sendo que a credora/agravante possui domicílio em Santa Maria/DF, e a parte devedora/agravada em Uberaba/MG. Essa circunstância constituiu indicativo da conformação dos contratantes, à guisa de boa-fé objetiva, acerca da competência territorial de um dos Juízos do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Além disso, existe a expressa previsão legal no sentido de que a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos, no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado (Código de Processo Civil, art. 781, I e V). Nesse panorama, certo é que o deslocamento da competência para Uberaba/MG implicaria agravamento do prejuízo à parte credora, que teria que se deslocar ao foro da empresa devedora para buscar a satisfação do crédito (perigo de dano), quando o viável é obtê-lo o mais próximo do seu domicílio, senão em Santa Maria/DF (onde existe adequada estrutura judiciária), ao menos no Distrito Federal, mais apropriadamente na específica Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (probabilidade do direito). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Atribuo efeito suspensivo ao agravo, para que o Juízo de origem se abstenha do envio dos autos ao Juízo de Uberaba/MG. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator